Tribunal: TCU
Processo: 007.879/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 926967 (Objeto: Em anexo na denúncia )

Inteiro teor:
Acórdão 4108/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de documentação encaminhada pelo Deputado Estadual do Ceará, Lucinildo Frota, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na transferência do Hospital e Maternidade José Martiniano do Alencar (HMJMA) da estrutura organizacional da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SES-CE) para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Considerando que se encontra apenso a este processo o TC Processo 007.882/2025-4 com o mesmo objeto, encaminhado pelo Deputado Estadual do Ceará, Heitor Ferrer, para análise em conjunto; considerando que os deputados alegam que a transferência restringe o atendimento à população em geral, com a utilização de recursos federais e estaduais do SUS em benefício de um grupo específico, dentre outros argumentos; considerando que, embora impetradas por autoridades legitimadas, nenhum dos documentos encaminhados em ambas as representações apresenta indícios suficientes das irregularidades ou ilegalidades apontadas; considerando que a análise do pedido de concessão de medida cautelar resta prejudicada, em virtude da proposta uniforme da unidade técnica pelo não conhecimento da documentação como representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso VI, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, 103, §1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação, uma vez que não foram integralmente atendidos os pressupostos de admissibilidade; b) declarar a perda de objeto da medida cautelar pleiteada; d) encerrar os presentes autos; e) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 5 aos representantes e ao Governo do Estado do Ceará. 1. Processo TC- Processo 007.879/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 007.882/2025-4 1.1. Unidade: Governo do Estado do Ceará. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.